Tribunal: TJMT
Processo: 1016325-52.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016325-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELAILCE CLAUDIA ASSIS DA SILVA - CPF: 629.443.041-00 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:

1016325-52.2020.8.11.0001

Embargante(s):
ELAILCE CLAUDIA ASSIS DA SILVA

Embargado(s):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MOTOCICLETA APREENDIDA E REMOVIDA PARA O PÁTIO DA SMTU
– LEILÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO REALIZADA – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – DANO MATERIAL COMPROVADO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – OMISSÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO ALTERA O JULGAMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se na origem de ação indenizatória de danos materiais e morais proposta
Elailce Claudia Assis Da Silva
em desfavor de
Município de Cuiabá
e
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN
. Alega que possuía uma motocicleta, alienada fiduciariamente junto ao Banco Honda, a qual foi apreendida pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano – SMTU em razão de débitos oriundos de licenciamento em atraso, sendo posteriormente leiloada. Sustenta a reclamante que seu nome está negativado em razão da não quitação do bem e que não lhe foram repassados quaisquer valores decorrentes da sua arrematação.

Os embargos declaratórios foram opostos pela reclamante contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (acórdão de id. 191139684), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso inominado, para reformar a sentença que declarou a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 624,55.

Sustenta a embargante a ocorrência de
omissão no acórdão
embargado quanto ao arbitramento do valor da indenização a título de danos morais, uma vez que os menciona na fundamentação, além de que reconhece expressamente a responsabilidade civil do ente público.

Por esse motivo, requer seja sanada a omissão constante no voto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários de sanar obscuridade, contradição,
omissão
ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada

(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso em tela,

constata-se que de fato houve omissão no acórdão
quanto à fundamentação acerca dos danos morais
.

O voto embargado apenas contém fundamentação quanto aos danos materiais devidos à recorrente, os quais ficaram no montante correspondente ao excedente obtido entre o valor pelo qual o bem foi arrematado – R$3.400,00 – e o valor dos débitos tributários de licenciamento dos anos não pagos – R$ 2.775,45.

Vê-se que a fundamentação do acórdão se deu unicamente com relação aos danos materiais, o que se depreende pelo título do tópico 2:
“Dos danos materiais suportados”.

Contudo, o embargante aduz que a jurisprudência utilizada na fundamentação dispõe sobre caso semelhante, mencionando indenização por danos morais, bem como alega que o tópico 1 do voto indica a existência de danos morais.

Pois bem, quanto à jurisprudência utilizada na fundamentação, o fato de mencionar danos morais não indica que no presente caso estes são devidos, sobretudo pelo fato de que aquele caso se tratava de situação diversa, cuja lide se deu na esfera cível, entre dois particulares.

Ademais, no caso da jurisprudência utilizada, verifica-se que houve indevida inscrição da parte em cadastro de inadimplentes a ensejar o dano moral. Todavia, no presente caso, ao se analisar os extratos do SERASA juntados com a inicial, conclui-se que a inscrição da recorrente junto ao órgão de proteção ao crédito foi feita de forma devida, em razão de sua dívida com o banco, não tendo relação alguma com os débitos tributários com o órgão de trânsito que compõe a lide.

Por sua vez, no que concerne à alegação de que o tópico 1 do voto condutor do acórdão, qual seja,
“Da possibilidade do prosseguimento do feito – Da inocorrência de prescrição –
Da existência de danos materiais
e morais
”
, menciona a ocorrência de danos morais, tem-se que não passa de erro material, uma vez que embora conste no referido título, não há qualquer fundamentação no acórdão capaz de se inferir que estes ocorreram.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No entanto, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

A propósito:

RECURSO ADESIVO DA AUTORA –
Deixo de conhecer o recurso adesivo da parte autora, visto que, em sede de Juizado Especial, inexiste a previsão de tal recurso, sendo caso de não conhecimento.
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPRA CANCELADA E VALOR ESTORNADO – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela recorrida ao não ter recebido em tempo o produto que adquiriu pela internet, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente
.

Verifica-se que houve o cancelamento da compra efetuada pela internet e deu início ao processo de cancelamento da venda, e em seguida, o estorno.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral
.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.

(TJMT - Recurso Inominado nº.: 1002905-96.2019.8.11.0006, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Data de Julgamento: 23/11/2020) (grifei)

Como já mencionado, a inscrição da recorrente junto ao SERASA foi feita pelo Banco Honda, de forma devida, em razão do não pagamento das parcelas do bem adquirido, o que nada tem a ver com a presente lide.

Por fim, cumpre ressaltar que não demonstrou a ora embargante ato ilícito praticado pelo Município de Cuiabá que tenha causado danos aos seus direitos da personalidade, notadamente porque aquela de fato possuía débitos com o ente municipal, sendo regular a realização do leilão, que se deu dentro dos ditames legais.

Diante de todo o exposto, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço e acolho parcialmente os presentes embargos declaratórios
tão somente para sanar a omissão quanto à fundamentação acerca dos danos morais, não havendo que se falar em reforma do dispositivo do voto que modificou a sentença, uma vez que indevida a indenização pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024